Tribunal: TJBA
Processo: 8016499-27.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016499-27.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: G. A. L. RIOS & CIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, CHRISTIANO MARQUES CALDAS

APELADO: BANCO TRICURY S/A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO LOPES, MARCO DE ALBUQUERQUE DA GRACA E COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que extinguiu os Embargos à Execução sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC. A embargante sustenta que o Acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a extensão dos efeitos da gratuidade de justiça concedida no curso do processo, com base no art. 9º da Lei 1.060/50, e quanto à impossibilidade de sua revogação tácita, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da extensão dos efeitos da gratuidade de justiça e da vedação à sua revogação tácita; (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser acolhidos com efeito modificativo, a fim de anular a sentença extintiva e permitir o regular prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do julgado ou à reapreciação da matéria já enfrentada e decidida.

4. O Acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses deduzidas na Apelação, inclusive no que se refere à gratuidade de justiça, esclarecendo que a única decisão que deferiu o benefício foi liminar e proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8009376-87.2022.8.05.0000, exclusivamente para fins de processamento do recurso, sem efeitos retroativos ou reflexos sobre o processo de origem.

5. A concessão liminar no agravo de instrumento não substitui decisão definitiva sobre gratuidade no juízo de origem, tampouco produz efeitos automáticos sobre o processo principal, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

6. Inexiste nos autos decisão expressa que tenha estendido o benefício da justiça gratuita à ação originária, não sendo possível presumir ou ampliar seus efeitos de forma tácita, sob pena de violação ao disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

7. O Acórdão também abordou de forma suficiente as razões do julgado, não sendo exigível que o órgão julgador responda a todas as teses jurídicas suscitadas, bastando a fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. O mero interesse em prequestionar matéria constitucional ou infraconstitucional não autoriza, por si só, a interposição de Embargos de Declaração, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8016499-27.2021.8.05.0080
, em que figuram, como embargante,

G. A. L. RIOS & CIA LTDA
, e, como embargado,
BANCO TRICURY S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)